Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717476-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PEDRO SIDRIM PERINI EXECUTADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO SIDRIM PERINI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716130-20.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Nos termos r. decisão agravada (ID 155030589 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pelo agravante, sob o argumento de que o referido incidente deve ser distribuído em autos apartados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o artigo 134 do Código de Processo Civil não faz referência ao processamento de tal incidente em ação autônoma. Defende que o incidente de desconsideração nos próprios autos do cumprimento de sentença importa em uma prestação jurisdicional mais ágil e eficaz. Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser desnecessária a distribuição apartada do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a legislação processual civil retirou, do incidente, o caráter de ação autônoma, devendo a matéria ser decidida nos próprios autos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 46482053. Esta Relatoria, consoante a decisão e ID 46808126, recebeu o presente agravo de instrumento somente no efeito devolutivo e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. O agravante se manifestou na petição de ID 47517172, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestado o trâmite processual do cumprimento de sentença originário até o julgamento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que terá início o prazo prescricional para satisfação da obrigação, o que evidencia o justo receio de lesão grave ou de difícil reparação. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pelo agravante, sob o fundamento de que o referido incidente deve ser distribuído em autos apartados. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença em que foi requerida sua instauração. O Código de Processo Civil, a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece o seguinte regramento: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (grifo nosso.) A partir da leitura do dispositivo legal transcrito, depreende-se que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser pleiteada tanto na petição inicial, quanto no curso do processo, nos termos do artigo 134, caput e §2o do código processualista. Na petição inicial do cumprimento de sentença originário não consta pedido para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da parte executada, caso fossem identificados, no curso da ação, os requisitos autorizadores da medida. Tampouco é possível observar a presença desse pleito na petição inicial do processo de conhecimento (IDs 140448439 e 91758897 na origem). Por via de consequência, o Código de Processo Civil, no seu artigo 133 e seguintes, prevê a necessidade da distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados quando o requerimento não for realizado na petição inicial, competindo ao interessado a instauração do procedimento incidental de forma autônoma, que será distribuído por dependência e ensejará a suspensão da demanda principal. Esta egrégia 8a Turma Cível, ao apreciar a questão, firmou entendimento no sentido de que, ausente a formulação de pedido de instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica na exordial, conforme o procedimento legal, imperioso o indeferimento do processamento do incidente nos próprios autos, consoante o aresto a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. VIA INADEQUADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. PROCEDIMENTO LEGAL. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. Verificada a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o CPC é claro ao determinar que o incidente deve ser processado em autos apartados, competindo aos interessados a instauração do procedimento incidental próprio, que será distribuído por dependência e ensejará a suspensão da demanda principal (CPC, art. 133 e seguintes). Precedentes. 3. Ausente a formulação de pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos, conforme o procedimento legal, imperioso o indeferimento da pretensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658392, 07312515720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, somente quando formulado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos. Consequentemente, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 17:32:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.